Tribunal: TJDFT
Processo: 0706649-28.2020.8.07.0014
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRESSÃO FÍSICA. LESÃO CORPORAL. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão indenizatória por danos morais. Recurso da autora visando à majoração da condenação; recurso do réu requerendo a exclusão da indenização ou a redução do seu valor.
2 – Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência de ambos os recorrentes, de modo que se lhes concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Responsabilidade Civil. Agressões físicas. Na forma dos art. 186 c.c. 927 do Código Civil, é devida indenização pela violação do direito de outrem. As fotos, o laudo do IML e o boletim de ocorrência juntados ao processo (ID. 24478988, 24478990 e 24478985) demonstram as agressões praticadas pelo réu, as quais resultaram em lesão corporal, fato que não foi impugnado. O réu alega divergência própria do casal. Não obstante, a agressão física e moral não pode ser considerada forma normal de solução de diferenças, de modo que é devida a indenização, conforme fixado na origem.
4 – Danos morais. Valor da indenização. A ofensa à integridade física da vítima como atributo integrante ao direito de personalidade dá ensejo à reparação por danos morais. O valor fixado na sentença para a indenização (R$1.000,00) não é excessivo, como pretende o réu, de modo que não tem acolhida a pretensão de sua redução.
5 – Recurso da autora. Majoração da indenização. Não obstante o valor da indenização pareça baixo, as condições econômicas do réu, conforme demonstrado no processo, não permitem a fixação de grande soma sem comprometer o sustento próprio. Assim, conclui-se fixa-se que cumpre com adequação as funções, preventiva e compensatória, da condenação. Precedente na Turma (Acórdão 1299841, 07204845320198070003). Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
6 – Recursos conhecidos, mas não providos. Custas processuais proporcionais, com exigibilidade suspensa em face da concessão de gratuidade de justiça a ambos os recorrentes. Sem honorários advocatícios ante a sucumbência recíproca.

J